Tribunal: TJSP
Processo: 1001556-67.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) – Julgado em consonância com o quanto decidido pelos respectivos tribunais superiores – Ausência de efeitos modificativos – Acórdão mantido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001556-67.2015.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são
apelantes/apelados DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado/apelante
BENEDITO MARQUES MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em vista da sistemática do art. 1.040, II, do CPC/2015,
mantiveram o v. acórdão, com observação. V.U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001556-67.2015.8.26.0269
Apelantes/ Apelados: Departamento de Estradas e
Rodagem e São Paulo Previdência e Benedito
Marques Medeiros
Comarca: Itapetininga
Vara: 3a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Diego Migliorini Junior
TJSP (voto no 17304)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 - Critérios de incidência de juros
moratórios e correção monetária nas condenações
da Fazenda Pública - Interposição de recursos
especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta
C.
Câmara
para
eventual
readequação
do
julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema
no 810 do E. STF) Julgado em consonância com o
quanto
decidido
pelos
respectivos
tribunais
superiores Ausência de efeitos modificativos
Acórdão mantido, com observação
Reporto-me ao relatório do v. Acórdão (fls.
396/413):
“Apelações cíveis manejadas pelo Departamento de
Estradas e Rodagem e por Benedito Marques Medeiros nos autos de processo
pelo rito ordinário ajuizado por este, os quais tramitaram na 3a Vara da Cível
da Comarca de Itapetininga, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes para condenar o Departamento de Estradas e Rodagem e São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo Previdência a recalcular os quinquênios e a sexta-parte do autor para
considerar na base de cálculo os vencimentos integrais (art. 133 da
Constituição Estadual, Gratificação Executiva, Gratificação por Atividade
Rodoviária, Gratificação Geral, a Gratificação Suplementar e o adicional de
insalubridade), excluídas apenas as vantagens eventuais, bem como a pagar as
diferenças sobre as parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, com
incidência de juros de mora, nos termos da Lei 11.960/09, e atualização
monetária de acordo com a TR até 25.3.2015, a partir de quando o valor
deverá ser corrigido pelo INPC. O pedido de recálculo dos vencimentos em URV
foi julgado improcedente. Assim, os requeridos foram condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e o autor, foi condenado a
pagar verba honorária de R$1.000,00, nos termos do mesmo dispositivo,
montante a ser dividido pelos demandados.
Vindicam o DER a desconstituição da r. sentença
apenas para que seja observada a Lei 11.960/09 na integralidade, afastando-
se a modulação no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 adotada na sentença no
que tange à correção monetária.
Por sua vez, o autor pugna, em suma, pelo
afastamento da prescrição e reforma da sentença para que o pedido quanto à
conversão dos vencimentos em URV com o pagamento das diferenças seja
julgado procedente, sustentando, no mais, que as mencionadas leis
concederam apenas aumento de salário, não sendo o caso de reestruturação.
Recursos
tempestivos,
bem
processados
e
contrariados (fls. 366/371 e 372/388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nota-se a interposição de agravo retido pelo autor,
devidamente contrariado, e não reiterada a apreciação nas razões de
apelação.
Tal, em abreviado, o relatório.”.
O Acórdão proferido pela C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso e ao reexame necessário, mantendo a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o Departamento de Estradas e Rodagem e São Paulo
Previdência a recalcular os quinquênios e a sexta-parte do autor para
considerar na base de cálculo os vencimentos integrais (art. 133 da
Constituição Estadual, Gratificação Executiva, Gratificação por Atividade Rodoviária,
Gratificação Geral, a Gratificação Suplementar e o adicional de insalubridade),
excluídas apenas as vantagens eventuais, bem como a pagar as
diferenças sobre as parcelas vencidas. Alterou-se de ofício o fator de
correção monetária para adotar o índice IPCA, por considerar inaplicável
a taxa referencial (TR), bem como de juros moratórios, de acordo com
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação
dada pela Lei no 11.960/2009.

Desafiando
o
v.
Acórdão,
as
requeridas
interpuseram recursos especial e extraordinário.

Desafiando o acórdão, a Fazenda do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso extraordinário, de modo que, ante o julgamento de
mérito do REsp no 1.492.221/PR pelo A. STJ (Tema no 905) e do RE no
870.947/SE pelo E. STF (Tema no 810), tornaram os autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão atinente aos juros moratórios e
correção monetária, nos termos do art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumpre ressaltar que a presente reapreciação
cinge-se aos critérios relativos aos juros de mora e correção monetária,
os quais constituem objeto dos recursos especial e extraordinário
interpostos.
Com efeito, a temática relativa aos juros de mora
foi submetida à apreciação do A. STJ em sede de recurso representativo
da controvérsia (Tema no 905), com a fixação da seguinte tese: “o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico tributária.”.
Na mesma oportunidade, quanto à atualização
monetária, assentou-se o seguinte entendimento: “o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.” (o
grifo o foi por nós).
De seu turno, o E. STF julgou o RE no
870.947/SE (Tema no 810), em sede de repercussão geral, e estabeleceu
a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
Em paralelo, a Corte Suprema fixou quanto à
atualização monetária que: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nessa medida, verifica-se que os critérios de
incidência de juros moratórios e atualização monetária fixados pelo
acórdão estão em perfeita consonância com o quanto decidido pelo A.
STJ e pelo E. STF no julgamento dos precitados Temas nos 905 e 810,
respectivamente, de modo que nada há a se readequar no julgado.
Quanto à aplicação da modulação dos efeitos do
julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, cumpre registrar que tais
precedentes não se aplicam à vertente dos autos, pois cuidaram de
estabelecer critérios afetos à fase de expedição de precatório, que não é
o caso em tela. Nesse mesmo sentido, a incidência ou não de juros
moratórios no período previsto na Súmula Vinculante no 17 é matéria
que foge ao escopo de análise na presente fase de conhecimento,
devendo ser relegada à fase de execução em caso de mora do Poder
Público.
Oportunamente, devolvam-se os autos à E.
Presidência da C. Seção de Direito Público deste E. Tribunal, para as
providências cabíveis.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, em vista da sistemática
do art. 1.040, II, do CPC/2015, por meu voto, mantenho o v. acórdão,
com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.444
Apelação Cível no 1001556-67.2015.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Aptes/Apdos: Departamento de Estradas de Rodagem DER e São Paulo
Previdência - SPPREV
Apelado/Apelante: Benedito Marques Medeiros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12BDCD9E
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF7A30
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001556-67.2015.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.